Tribunal: TJDFT
Processo: 0713234-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0713234-22.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALVARO ALAOR DA SILVA RECORRIDO: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS DESPACHO Determino o sigilo sobre a declaração de imposto de renda acostada aos autos. Após, venha o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 16 de setembro de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora